Tribunal: STF
Processo: ARE 1565353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE COBRANÇA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTERIA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - Pretensão da Autora da declaração da ilegalidade e ineficácia da parte final do parágrafo 3º, do artigo 3º, do Decreto Estadual 64.073/2019, a parcial restituição das contribuições referentes à taxa de mandato e dos rendimentos financeiros e patrimoniais, condenação da Ré ao pagamento pela perda de uma chance e pelos danos morais suportados, bem como realizar a restituição do imposto de renda retido na fonte - Ação julgada parcialmente procedente em Primeiro Grau, para declarar ilegal e ineficaz a parte final do § 3º, do art. 3º, do Decreto Estadual nº 64.073/2019, determinar a restituição parcial das contribuições, condenação ao pagamento de indenização por dano moral e a devolução da parcela relacionada ao imposto de renda na fonte - Acolhimento do pedido em menor extensão - Ilegalidade da parte final do parágrafo 3º, do artigo 3º, do Decreto Estadual nº 64.073/19 por extrapolar a função regulamentar - Afastamento da indenização relacionada à taxa de mandato e dos rendimentos financeiros e patrimoniais - Ausência de previsão legal à restituição de valores - Dano moral não detectado - Regular atuação da Administração Pública - Possibilidade da restituição da parcela referente ao imposto de renda na fonte no valor - Natureza indenizatória da verba - Precedentes desta Corte de Justiça. R. Sentença reformada em parte.



    CONSECTÁRIOS LEGAIS - Observância do decidido pelas Cortes Superiores nos Temas 810, do STF e 905, do STJ Aplicação ainda do art. 3º, da EC 113/21, que estabeleceu a incidência da Taxa SELIC na atualização das dívidas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza - Entrada em vigor da norma em 09.12.2021. Modificação do julgado.



    SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Reconhecimento - Ônus sucumbenciais que deverão ser proporcionalmente repartidos, nos termos do artigo 86 do CPC - Verba honorária fixada nos termos do artigo 85, parágrafos 2º, 3º e 11, do CPC.



    Recurso parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente